Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-27.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Mandado de Segurança no. 1000672-27.2021.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Alta Floresta, que determinou que a Impetrante efetue o imediato restabelecimento da capacidade de armazenamento do email do Autor, sob pena de multa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.
Assevera a Impetrante que a decisão viola direito líquido e certo, razão pela qual pleiteia a revisão da decisão, suspensão dos seus efeitos.
É o relatório necessário.
Decido.
A decisão proferida pelo juízo a quo não se reveste de teratologia e nem mesmo viola direito líquido e certo.
O regramento estabelecido pela Lei no 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.
O Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal posicionou-se pelo não cabimento do mandado de segurança contra ato de Juiz ou de Turma Recursal.
A decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário 576.847, interposto pela Telemar, que teve seu provimento negado pela Suprema Corte. Segundo o relator, Ministro Eros Grau, a Lei que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e foi editada com objetivo de dar celeridade a causas cíveis de menor complexidade. Por força dessa lei, as decisões interlocutórias de Juizado Especial de primeiro grau são irrecorríveis.
Enfatizou o Ministro que a admissão de mandado de segurança ampliaria a competência dos Juizados Especiais, atribuição esta exclusiva do Poder Legislativo.
Eis a ementa do RE:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI No 9.099/1995. ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/1995. 2. A Lei no 9.099/1995 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV, da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Outro não é o entendimento de tribunais pátrios. Vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DO PEDIDO INICIAL COM A INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL NA ESPÉCIE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INEXISTENTE NA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DE PLANO.
(TJ-RS - MS: 71006021885 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/04/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2016)
A decisão foi proferida em caráter de antecipação de tutela em razão do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos em lei. Ademais, o feito encontra-se em fase de conhecimento e não existe qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente por ter o juízo a quo determinado somente que Ré restabeleça a capacidade de armazenamento do e-mail do Autor, o que inclusive já fora cumprido pelo Impetrante desde 11/06/2021, não havendo motivos para se preocupar com multa de astreintes.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, denegando, por consequência a segurança almejada.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator